Tribunal: TJBA
Processo: 8040724-18.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8040724-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
BASE DE CÁLCULO DO ITBI FIXADA UNILATERALMENTE PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE
. TEMA 1.113 DO STJ.
BASE DE CÁLCULO
DEV
E
CORRESPONDER
AO
VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
QUE
GOZA DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
E
SÓ PODE SER AFASTADA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.

INTELIGÊNCIA DOS
ART
S
. 38
, 147 E 148
DO
CTN.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
8040724-18.2025.8.05.0001
,
em que são interessados
JULIA LOPES JATOBA

e o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATO
R